Tribunal: TJES
Processo: 5026985-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026985-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (2)

APELADO: PEDRO SANTOS BOTELHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE ROUBO NÃO COMPROVADA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL
. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por transportador autônomo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por extravio de bens pessoais e veículo transportados entre os Estados de São Paulo e Espírito Santo, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em virtude do não cumprimento do contrato verbal de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto roubo da carga, alegado pelo transportador, configura causa excludente de responsabilidade civil; e (ii) aferir se houve produção de prova suficiente para elidir a responsabilidade objetiva decorrente do contrato de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação do transportador rodoviário de carga é de resultado, nos termos do Código Civil (arts. 743 a 756) e da Lei nº 11.442/2007 (art. 7º, I), o que impõe a entrega da carga ao destino em perfeito estado e no prazo ajustado, sob pena de responder objetivamente pelos danos causados.

4. A responsabilidade objetiva do transportador encontra reforço no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de indenizar por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5. Constatada a perda da mercadoria, incumbe ao transportador o ônus de demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses excludentes previstas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007, como o caso fortuito ou força maior.

6. A jurisprudência do STJ admite que o roubo de carga, quando devidamente comprovado como evento imprevisível, irresistível e externo à atividade do transportador, pode configurar força maior. Contudo, exige-se prova robusta, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A tese do recorrente – excludente de responsabilidade em razão de roubo da mercadoria – está fundamentada exclusivamente no boletim de ocorrência eletrônico, elaborado apenas com base na declaração do motorista, sem qualquer investigação policial, laudo técnico ou outra evidência independente que confirmasse o alegado crime.

8. O boletim de ocorrência unilateral, sem apuração oficial ou diligências complementares, possui valor probatório relativo e não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de força maior, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (
AgInt no AREsp 2106289/PR
).

9.
O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu (CPC, art. 373, II), ônus do qual o Apelante não se desincumbiu, limitando-se à apresentação de prova unilateral e inconclusiva.

10. O transportador não demonstrou ter adotado medidas preventivas mínimas que a atividade exige, como a contratação de seguro obrigatório ou facultativo, tampouco apresentou plano de gerenciamento de riscos que evidenciasse zelo com a carga.

11.
A manutenção da condenação por danos materiais é de rigor, tendo em vista a demonstração dos valores por documentos e a ausência de impugnação específica do recorrente quanto à quantificação do prejuízo.

12. A condenação por danos morais também deve ser mantida, pois a perda definitiva de bens pessoais essenciais, somada à frustração e ao abalo emocional vivenciado pelo autor, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização arbitrada.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O transportador rodoviário de cargas responde objetivamente pelos danos decorrentes de extravio, perda ou avaria da mercadoria, conforme estabelecido no art. 7º, I, da Lei nº 11.442/2007 e no art. 14 do CDC. O boletim de ocorrência elaborado exclusivamente com base na declaração unilateral da parte interessada, não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fatos aptos a afastar a responsabilidade objetiva do transportador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 743 a 750; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14; Lei nº 11.442/2007, arts. 7º, 8º, 9º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2033685/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. STJ, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022. STJ, AgInt no AREsp 885407/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018. TJES, APL 0001626-30.2008.8.08.0049, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.12.2014, pub. 19.01.2015. TJMG, AC 1.0390.16.005825-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 19.02.2020, pub. 06.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
contra a r. sentença
de ID 14250202,
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES,
que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
PEDRO SANTOS BOTELHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 97.528,00 (noventa e sete mil e quinhentos e vinte e oito reais) e
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão
da inexecução de um
contrato de transporte.

Nas razões recursais,
o
apelante alega, em síntese:
(I)
que “
o boletim de ocorrência anexado aos autos (fls.47/48), goza de presunção de veracidade, posto que é lavrado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotado de fé pública
”;
(II)
“
que o autor apelado não evidenciou provas aptas a desconstituir o constante no Boletim de Ocorrência, justamente porque ocorreu foi o roubo da carga então transportada
”;
(III)
que o roubo de carga configura força maior, excludente de responsabilidade, o que afasta o dever de indenizar em danos morais e materiais.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se
improcedentes
os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 14250205, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

A presente demanda foi ajuizada por
PEDRO SANTOS BOTELHO
,
ora Apelado, na qual narrou
ter contratado verbalmente, no início do mês de março do ano de 2021, um serviço de frete para o transporte de uma mudança de seu ex-sogro, bem como de um veículo automotor de sua propriedade, do estado de São Paulo (Valinhos e Campinas) para Boa Esperança, no Espírito Santo, mediante o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie.

O serviço teria sido agenciado por Janaína Silva de Oliveira e executado por Marcelo Barbosa de Oliveira Junior (o Apelante), utilizando um caminhão de propriedade de Cybele Barbosa Brahim, conduzido por Maykon Rodrigues Barcelos. Dentre os bens a serem transportados, constavam um veículo GM/Celta, estimado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pela Tabela FIPE, andaimes avaliados em R$ 51.528,00 (cinquenta e um mil
e
quinhentos e vinte e oito reais), conforme nota fiscal, e diversas outras mercadorias pessoais, cujo valor estimado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando um prejuízo material estimado em R$ 97.528,00 (noventa e sete mil
e
quinhentos e vinte e oito reais).

Conforme a narrativa autoral, o frete, que deveria ser direto, foi desviado de sua rota original, com o caminhão parando na cidade de Atibaia/SP para o carregamento de mercadorias desconhecidas ("café"), sem o consentimento ou conhecimento do Apelado. Durante a pernoite do caminhão em Atibaia, o motorista teria registrado um Boletim de Ocorrência eletrônico (ID 14250187 –
fls. 12/13
), noticiando um suposto roubo do caminhão e da carga em via pública, onde ele próprio teria sido mantido refém por cerca de 10 (dez) horas. Posteriormente, o caminhão teria sido localizado na zona rural de Douradina/PR, em 09/03/2021, carregado com cigarros contrabandeados, porém, a carga do Apelado não foi recuperada.

O Apelado alegou, em síntese, que o transportador foi omisso no dever de cuidado e zelo, não observou as exigências legais para o transporte de cargas, como a emissão de conhecimento de transporte, nota fiscal e contratação de seguros obrigatórios (RCTR-C e RCF-DC), e que a ocorrência do roubo, além de não ter sido devidamente comprovada, não configuraria caso fortuito externo apto a elidir a responsabilidade objetiva do transportador. Postulou, assim, a condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos materiais e morais, estes últimos estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência do abalo emocional e dos transtornos causados pela perda d
os bens.

O processo, inicialmente distribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Atibaia/SP. Em um primeiro momento, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), incluída no polo passivo pelo Apelado, foi afastada da lide por decisão interlocutória (ID 14250188, fls. 29/30), sob o argumento de ilegitimidade passiva. Posteriormente, o juízo de Atibaia/SP declinou de sua competência, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES (ID 14250190), domicílio de um dos réus.

Os requeridos
Marcelo Barbosa de Oliveira Junior
e
Cybele Barbosa Brahim
apresentaram contestação (ID 14250189, fls. 01/12), suscitando preliminarmente a incompetência de foro e a ilegitimidade passiva de Cybele, sob a alegação de que esta seria apenas proprietária do caminhão e não teria participação direta no transporte da carga. No mérito, defenderam a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que a não entrega da carga decorreu de roubo à mão armada, que configuraria força maior, excludente da obrigação de indenizar, com amparo no artigo 753 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Argumentaram também que o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento de carga (RCF-DC) é facultativo, e que o seguro obrigatório (RCTR-C) não cobriria roubo. Subsidiariamente, pleitearam o reconhecimento de culpa concorrente do Apelado por ter supostamente utilizado plataforma de fretes sem as devidas cautelas.

As partes foram intimadas para especificar provas, tendo o Apelante Marcelo Barbosa de Oliveira Junior informado não ter interesse em produzir provas, pois suas alegações já estariam demonstradas na contestação (ID 14250201), e o Apelado reiterou as provas já produzidas (ID 14250199).

A sentença (ID 14250202),
inicialmente, afastou a responsabilidade da requerida
Cybele Barbosa Brahim, por entender que ela atuou meramente como agenciadora de carga, não assumindo a obrigação de execução do serviço. Em relação ao Apelante Marcelo Barbosa de Oliveira Junior, consignou que o alegado roubo da carga não foi devidamente comprovado como excludente de responsabilidade, uma vez que o boletim de ocorrência apresentado continha declaração unilateral do próprio transportador e não fora corroborado por outras provas, ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o juízo
a quo
reconheceu que o Apelado demonstrou a qualidade, quantidade e valor da carga transportada. Assim, condenou o
recorrente
Marcelo ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 97.528,00 (noventa e sete mil
e
quinhentos e vinte e oito reais) e dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as devidas correções e juros
.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso reside na aferição da responsabilidade do transportador pelo extravio da carga e na qualificação do suposto roubo como caso fortuito ou força maior, apto a elidir o dever de indenizar. O Apelante busca a reforma da sentença argumentando que o Boletim de Ocorrência, por si só, é prova suficiente do roubo e que este, por ser um evento externo e irresistível, configura força maior.

O contrato de transporte de coisas, regulado pelos artigos 743 a 756 do Código Civil, estabelece deveres específicos ao transportador. Dispõe o art. 743 que a coisa entregue deve estar devidamente caracterizada quanto à natureza, valor, peso e quantidade, além das demais informações necessárias para evitar confusão, devendo ser identificado o destinatário pelo nome e endereço.

O
artigo 749, estabelece, ainda, que o
“
transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto
”.

Nos termos do Código Civil e da Lei nº 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas, a obrigação assumida pelo transportador é de resultado. Isso significa que o transportador se compromete a entregar a carga incólume ao seu destino, em perfeito estado e no prazo pactuado. Trata-se de
responsabilidade objetiva
, reiterada pela referida lei, a qual, em seu art. 7º, inciso I, impõe ao transportador a responsabilidade pela execução dos serviços de transporte, do local de recebimento até a entrega, bem como pelos prejuízos decorrentes de perda, dano, avaria ou atraso na entrega da mercadoria. O art. 8º amplia a responsabilidade ao prever que o transportador responde pelas ações ou omissões de seus empregados, prepostos ou terceiros contratados, assegurando-lhe, contudo, direito de regresso. O art. 9º, por sua vez, delimita temporalmente essa responsabilidade, a qual perdura desde o recebimento da carga até a efetiva entrega ao destinatário.

Essa tese da responsabilidade objetiva do transportador encontra reforço também no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O art. 14 dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

A Lei nº 11.442/2007, em seu art. 12, prevê hipóteses de exclusão de responsabilidade do transportador e seus subcontratados, limitando-as a situações específicas:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I – ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II – inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III – vício próprio ou oculto da carga;

IV – manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V – força maior ou caso fortuito;

VI – contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que “
Apesar da obrigação de resultado do transportador em entregar as mercadorias até o destinatário final, ainda assim sua responsabilidade é informada objetivamente, com possibilidade de ensejar excludentes, tais como fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior
”, e, ainda, que o “
roubo de carga, com ameaça de arma de fogo, durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora
” (STJ, AgInt no REsp: 2033685/MG, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Assim, constatada a perda ou avaria da mercadoria, a responsabilidade do transportador é objetiva,
competindo-lhe o ônus de demonstrar que o dano decorreu de uma das hipóteses legais excludentes previstas
no art. 12 da Lei nº 11.442/2007.

Fixadas essas premissas, observa-se que restou incontroverso nos autos a existência de contrato de transporte entre o autor, PEDRO SANTOS BOTELHO, ora apelado, e o requerido, ora apelante, MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, que atuava como Transportador Autônomo de Cargas – TAC, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei nº 11.442/2007. Embora não tenha sido juntado contrato escrito, o próprio requerido não negou a contratação, que se deu de forma verbal. Também não se discute que a mercadoria transportada não foi entregue no destino ajustado.

Na hipótese, para se eximir da obrigação decorrente da não entrega da mercadoria, o apelante sustenta que o alegado roubo da carga, noticiado no Boletim de Ocorrência de ID 14250187, constituiria hipótese de força maior, capaz de afastar sua responsabilidade.

É certo que o roubo de carga, quando devidamente comprovado como evento imprevisível e irresistível, externo à atividade de transporte, pode, em tese, configurar causa excludente de responsabilidade do transportador, conforme, inclusive, já destacado acima pela jurisprudência do STJ. Todavia, a prova que sustenta a tese defensiva do recorrente revela-se manifestamente insuficiente. O Boletim de Ocorrência eletrônico (ID 14250187), contém expressa advertência de que a “
redação do presente boletim eletrônico de ocorrência foi elaborada exclusivamente pelo declarante.
As informações acima prestadas são de sua inteira responsabilidade
”. Tal ressalva demonstra que o documento traduz apenas a declaração unilateral do motorista do caminhão, preposto do transportador, sem qualquer elemento de prova independente que lhe confira robustez.

Não há nos autos indício de instauração de inquérito policial, tampouco prova de que o motorista tenha sido formalmente ouvido ou que tenha havido investigação conclusiva acerca da materialidade e da autoria do suposto roubo. O apelante, ademais, não apresentou qualquer elemento adicional ou diligência apta a corroborar a versão defensiva, limitando-se unicamente ao referido boletim.

Por sua vez, o apelado, desde a petição inicial (ID 14250186, p. 5), destacou a ausência de apuração dos fatos e a carência de dados mínimos que permitissem investigação efetiva, o que fragiliza sobremaneira a tese de ocorrência de força maior.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o boletim de ocorrência, quando lastreado unicamente em declarações prestadas pelo próprio interessado, sem qualquer confirmação por diligência ou investigação policial, possui valor probatório relativo e não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do fato narrado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL . ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O ônus de provar a ocorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O Apelante, no entanto, não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a fundamentar sua alegação no Boletim de Ocorrência unilateral e a mencionar uma reportagem jornalística (ID 14250187, fls. 57-63) sobre a apreensão de um caminhão com cigarros contrabandeados em Douradina/PR, sem estabelecer um nexo causal direto entre este evento e o extravio da
carga do Apelado
ou a dinâmica do suposto roubo em Atibaia. A reportagem não identifica o caminhão como sendo aquele que transportava a mudança do Apelado nem comprova que a carga apreendida fosse a mesma objeto do contrato de transporte.

A ausência de diligências adicionais por parte do transportador para comprovar o roubo, como a busca ativa por informações junto às autoridades policiais, a apresentação de laudos periciais ou a comprovação de rastreamento do veículo, deixa a narrativa sem o suporte probatório necessário para ser acolhida como força maior.

Outrossim, o dever de cautela e zelo do transportador engloba a adoção de medidas preventivas que são razoavelmente esperadas de quem exerce uma atividade de risco como o transporte rodoviário de cargas. A Lei nº 11.442/2007, em seu artigo 13, com redação à época da contratação, estabelecia que "
toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado (...) pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante
".

O próprio Superior Tribunal de Justiça, afirma que “
O roubo à mercadoria pode ser considerado como excludente de responsabilidade civil do transportador de carga, quando este tenha adotado diligências para evitar ou para diminuir as chances de ocorrência do evento
” (STJ. AgInt no AREsp: 885407/SP, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/04/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DJe 03/05/2018).

No entanto, o recorrente não comprovou ter adotado alguma medida para evitar ou reduzir os prejuízos, como a contratação qualquer seguro ou a adoção de um plano de gerenciamento de riscos que demonstrasse sua diligência para com a carga sob sua custódia, conforme exigido pela boa-fé objetiva e pelas normas legais que regem a atividade. Deste modo, o Apelante não demonstrou que agiu com a prudência e diligência esperadas de um transportador profissional, o que, somado à fragilidade da prova do roubo, afasta a excludente de responsabilidade.

Para corroborar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BENS DE USO PESSOAL. PERDA DA CARGA
. APELAÇÃO DE GBS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO (ART. 750 DO CC⁄02). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO (FURTO DA CARGA) NÃO COMPROVADO
.
FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO DOS BENS NÃO EXIGIDA DA CONSUMIDORA NA CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE. VEROSSIMILHANÇA DA RELAÇÃO DE BENS ACOSTADA À PETIÇÃO INICIAL
. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA PERDA DE INÚMEROS OBJETOS PESSOAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DE JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATADA E SUBCONTRATADA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DE UMA OU OUTRA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação de GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda. 1)
Consoante ressai do art. 750 do Código Civil, o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto. Por outro lado, nas relações de consumo, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. 2) Sem embargo, exime-se o fornecedor desta responsabilidade comprovando que a falha no serviço decorreu de fato exclusivo de terceiro (inc. II do § 3º do art. 14 do CDC), até porque isso evidencia a quebra no nexo de causalidade entre a atividade de transporte e o dano, configurando o chamado fortuito externo, tal como pode ocorrer na hipótese de roubo de carga, conforme a atual jurisprudência dominante. 3) Todavia, não havendo prova inequívoca, por parte do transportador, da efetiva ocorrência do alegado fortuito externo, ou de que este consistiu na causa exclusiva do descumprimento contratual, presume-se a falha na prestação do serviço de transporte, sobretudo quando constatada negligência do motorista no tocante ao dever de guarda da coisa transportada.
4) Conforme se extrai dos arts. 744 e 750 do Código Civil, é dever do transportador contratada verificar previamente os bens a serem transportados, inclusive exigindo da contratante a discriminação deles, para elaborar o chamado "conhecimento", documento que limita a responsabilidade contratual por eventual perda ou avaria da coisa transportada. 5) Se não são tomadas essas cautelas, não é lícita a limitação do indenização pela perda da coisa transportada a valor arbitrado unilateralmente pelo próprio transportador, nem pode este simplesmente recusar a relação discriminada de bens apresentada posteriormente pelo consumidor ao argumento de que a recebeu no ato da contratação, sem que a tenha exigido naquele momento, quando deveria tê-lo feito. Por princípio de direito, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 6) Ademais, a verossimilhança da relação apresentada pelo proprietário dos bens perdidos, aliada à falta de prova de má-fé quanto aos dados inseridos neste documento, são circunstâncias que permitem ao órgão julgador dele se valer para balizar a indenização. Precedentes do TJES . 7) A perda de inúmeros objetos pessoais durante a execução do contrato de transporte enseja a ocorrência de danos morais, sendo que o valor da indenização, arbitrada em R$ 10.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais das partes, bem como as finalidades punitiva e pedagógica da condenação, não refoge aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se, outrossim, à jurisprudência desta Corte Estadual em causas similares. 8) Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - APL: 00016263020088080049, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 16/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. PERDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. LEI Nº 11.442/2007. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. PROVA. ÔNUS DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Consoante regra do art. 786, do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano" - Nos termos da súmula 188 do STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro" -
Constatada a perda da mercadoria transportada, o transportador responde objetivamente pelos danos causados, incumbindo-lhe, para se eximir da obrigação reparatória, o ônus de comprovar a ocorrência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007 – Não demonstrada a existência de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga; inadequação da embalagem; vício próprio ou oculto da carga; manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário; força maior ou caso fortuito; e contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte (art. 12 da Lei nº 11.442/2007), prevalece a responsabilidade indenizatória do transportador
. (TJ-MG - AC: 10390160058256001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

No que se refere à fixação dos danos, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 97.528,00 (noventa e sete mil e quinhentos e vinte e oito reais) a título de danos materiais. Tal quantia foi expressamente indicada na inicial e instruída com documentos hábeis, como as fotografias de parte dos itens carregados no caminhão, nota fiscal referente aos andaimes (ID 14250187, fls. 5-10), além de estimativas referentes aos demais bens pessoais transportados. Importante destacar que o Apelante, em sua contestação e tampouco em sede recursal,
não
impugnou de forma específica a quantificação dos danos materiais, nem apresentou contraprova capaz de infirmar os valores apresentados pelo Apelado
.

De igual modo, embora tenha postulado a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, o Recorrente não apresentou qualquer fundamentação concreta ou argumentação desenvolvida em suas razões recursais apta a infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

A perda da mercadoria, que compreendia diversos bens essenciais à manutenção de uma residência, incluindo eletrodomésticos, móveis e até mesmo um veículo, somada à angústia decorrente da indisponibilidade definitiva desses bens, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetivo abalo moral.

A quantia fixada em primeiro grau, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se prudente e adequada às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado cumpre dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o desprovimento do recurso, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.